Tribunal: STF
Processo: ARE 1534778
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 36):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. Considerando que a decisão de pronúncia não consiste em um decreto condenatório, mas, tão somente, em um juízo de admissibilidade, diante da suficiência de indícios de autoria, deve o acusado ser julgado por seus pares, sob pena de indevida usurpação de competência do Tribunal do Júri. Há indícios suficientes de autoria em relação ao homicídio descrito na inicial, devendo as demais circunstâncias aventadas pela defesa serem submetidas aos jurados, mostrando-se inviável adentrar no mérito de forma pormenorizada. 



    2. NEXO CAUSAL. Não há como excluir que choques de arma de energia conduzida “Taser” e as agressões perpetradas pelos acusados acusados no interior da fábrica não contribuíram para a morte do ofendido, especialmente que esta ocorreu em um intervalo de aproximadamente duas horas após o ofendido conseguir fugir do local. 



    3. ANIMUS NECANDI. Eventual dúvida quanto à intenção do agente, externalizada pelo animus necandi, assim como questões intrincadas acerca da definição jurídica do fato em apreciação, devem ser solvidas pelo Júri Popular, competente para aprofundar-se no exame da prova. À míngua de prova irretorquível de que os réus não objetivavam matar a vítima, não há falar em desclassificação. 



    RECURSO DESPROVIDO”. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime de homicídio (art. art. 121, caput, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa. (Doc. 36)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 52)



    Inconformada, a defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a “inobservância do art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal”. (Doc. 65)



    Nas razões recursais, aduz que há “violação do princípio da presunção de inocência, uma vez que a robusta prova acostada nos autos indica que não há como apontar a autoria delitiva para os Recorrentes fazendo imperar o in dubio pro reo. Tanto o laudo de necropsia quanto todos os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução são incapazes de apontar a autoria dos réus.”



    Sustenta, ainda, que “A respeito da morte da vítima, não se pode deixar de levar em consideração que a vítima era usuária de drogas e que que já de conhecimento notório que o abuso no uso de tais substâncias pode sim, gerar parada cardiorrespiratória, (causa mortis de Paulo) tal qual um fumante de cigarros, por exemplo. Com relação as lesões corporais, restou explicitado nos autos que corriqueiramente aparecia lesionado. No dia dos fatos não foi diferente, a vítima já se encontrava lesionada, sobretudo no pescoço, local onde sequer os Recorrentes tocaram.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para despronunciar os réus.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “[...] “o dispositivo constitucional invocado não foi ventilado no acórdão nem no julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 75).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência de referido óbice processual. (Doc. 90)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 65): 



    Da Repercussão Geral: 



    Assevera-se que há sobre o tema repercussão geral de natureza jurídica uma vez que o presente feito visa definir restabelecer a segurança jurídica estabelecida na norma constitucional, que se considera inobservada neste procedimento penal. 



    O caso em debate neste Recurso Extraordinário cumpre o requisito da Repercussão Geral, eis que o a temática transcende os interesses particulares e individuais da causa, afetando, inclusive muitas pessoas e, consequentemente possui efeitos nos contextos políticos, sociais e jurídicos da sociedade. Além disso, porque o processo de origem trata-se de um procedimento que tramita no Tribunal do Júri, cuja própria natureza representa a sociedade no sistema de justiça. 



    A matéria trazida à discussão no presente recurso já foi objeto de análise por esta Suprema Corte, justamente em razão de sua relevância, comprovado assim, o cumprimento do requisito da Repercussão Geral, conforme já referido. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



      De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 36): 



    […]



    Com efeito, observa-se certa convergência da prova testemunhal colhida com as produzidas durante a investigação policial, no sentido de que os integrantes da viatura prefixo 11869, os policiais militares DIEGO, ROBSON e TIAGO, após receberem informações de que um indivíduo estava furtando objetos de uma fábrica localizada no Bairro Santa Marta, abordaram o ofendido, por volta das 03h18min, em uma parada de ônibus da Rua Primeiro de Janeiro. Na oportunidade, malgrado nenhum objeto furtado tenha sido encontrado em poder do ofendido, os policiais resolveram efetuar a contenção de PAULO CESAR, utilizando de força física e de choques de arma de energia conduzida “Taser” na região das costas para algemá-lo e colocá-lo no porta-malas da viatura policial, segundo os acusados pela resistência imposta à medida pelo suspeito. 



    Impõe-se salientar, nessa introdução, que o suspeito não foi visto no local direto do suposto furto e nem mesmo foi flagrado em poder de objetos que pudessem ter sido subtraídos, sem qualquer encaixe nas hipóteses do art 302, do CPP. 



    Com o ofendido sob custódia, ainda que sem vínculo flagrancial, TIAGO, ROBSON e DIEGO se deslocaram até a fábrica situada na Rua Farrapos, oportunidade em que PAULO CESAR informou ao réus que os responsáveis pelos furtos realizados na região, na verdade, eram os indivíduos de alcunha "Porto Alegre" e "Fernando", os quais estavam escondidos na residência de MARIO VAGNER. 



    Diante dessa suposta delação feita pelo ofendido, os réus se deslocaram para a residência da testemunha, localizada na Rua Recanto do Vale, não tendo, entretanto, localizado os objetos furtados no local em questão. Em seguida, ainda com a vítima na parte de trás da viatura, os réus retornaram para a fábrica, localizada na Rua Farrapos, permanecendo no local local entre às 03h41min e às 4h03min do dia 17/10/2019, tendo o ofendido PAULO CESAR sido encontrado sem vida por volta das 06 horas da manhã, a uma distância aproximada de 60 metros da fábrica. 



    Estas circunstâncias são corroboradas pelo depoimento prestado pela testemunha CRISTIANO SOARES MALLMANN, que, quando ouvida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 005618.01.5032.2019, afirmou que "entre 3h e 4h da madrugada acordou com barulho de algazarra e de início não percebeu nada em frente de sua casa, quando alguém acionou o alarme de um veículo, viu que tratava-se de uma viatura estacionada no acesso para o portão da fábrica existente no local. A percepção do declarante é que os militares procuravam alguém por ali, pois viu as silhuetas dos policiais com as lanternas. Ato contínuo, ouviu gritos dizendo: "para, para, que eu não faço mais, não vou mais roubar" e gemidos, com barulhos de pancadas e estouros, como se batessem com algum objeto. De repente, viu um indivíduo sair correndo do portão para trás das caixas d'água, o qual subiu em algum ponto existente no local, pois um dos policiais dizia: "Desce daí", e logo após ouviu um barulho de cair, e viu um policial dizendo ao indivíduo: "Vai-te embora para tua casa". Como o indivíduo não levantava, o policial falou: *Está esperando que os outros voltem? Se ficar aí vai ser pior. O indivíduo saiu então correndo em direção à rua em descida existente em frente ao local, rua essa em que foi encontrado morto horas após. Na sequência, visualizou um policial de cabelo raspado, que usava óculos com uma armação escura na parte superior, estava fumando e parecia estar nervoso, pois tremia bastante, que foi até a frente da fábrica, próximo a um poste de iluminação, checar para onde o indivíduo tinha ido. Quando o indivíduo saiu correndo, pode perceber que ele vestia um casaco de moletom com capuz na cor azul. Em virtude de seu campo de visão, não pode perceber para onde o indivíduo tinha ido, após descer a rua. Na manhã seguinte, viu através das notícias que o indivíduo encontrado morto era o mesmo que viu na madrugada com os policiais. [...] Perguntado: Se antes desse evento, a viatura esteve no local? Respondeu: que sim, entre às 19h e 20h a viatura esteve lá e depois, entre 1h e 2h também, mas nesses momentos viu só a viatura, não escutou barulhos. As três vezes que viu a viatura ela estava na frente do portão. Perguntado: Se verificou outro policial no local além do que descreveu? Respondeu: que viu a silhueta dos outros, mas não pode precisar, tinha a impressão que eram três, que só reconhece aquele que viu na luz. Perguntado: Mostrada a foto do Sd Róbson Maurício da Silva Borba, se seria esse o policial que descreveu? Respondeu: que sim. Perguntado: Se viu ele batendo no indivíduo? Respondeu: que não, que acredita que seja esse o policial que falou para o indivíduo sair do local. Perguntado: Se conhece Paulo César Costa Varela? Respondeu: que não, só ficou sabendo quando viu na notícia e reconheceu sendo a pessoa que viu na madrugada. Perguntado Viu se o indivíduo que saiu correndo estava sangrando? Respondeu que aparentemente não estava sangrando, mas que viu só o lado direito do indivíduo. Perguntado Da posição que o policial estava ele poderia ver onde o indivíduo caiu? Respondeu provavelmente sim. Perguntado O que ocorreu logo após? Respondeu O policial entrou novamente para dentro da fábrica, o declarante não ficou mais olhando, mas ouviu o barulho do alarme da viatura uns 15 ou 20 minutos depois, quando a viatura saiu do local.". 



    Não se pode olvidar, ainda, que a Polícia Civil teve acesso ao vídeo da abordagem efetuada pelos acusados na Rua Primeiro de Janeiro, oportunidade em que utilizada força física e choques de arma de energia conduzida “Taser” para conter o ofendido, bem como do GPS da viatura tripulada pelos acusados TIAGO, ROBSON e DIEGO, que demonstra a movimentação do veículo desde a abordagem de PAULO CESAR até o momento em que os policiais se dirigiram à fábrica situada na Rua dos Farrapos, local em que permaneceram por aproximadamente vinte minutos. 



    Mais, em diligências realizadas no interior da fábrica, foi localizado o boné que a vítima utilizava antes de ser encontrada morta, circunstância que, associada ao depoimento prestado pela testemunha CRISTIANO, confirma que o ofendido foi levado pelo policiais ao imóvel por volta das 03:41 do dia 17/10/2019, tendo a testemunha confirmado que era possível escutar barulhos como gemidos, pancadas e estouros advindos do interior da fábrica, bem como uma pessoa gritando as seguintes palavras: "para, para, que eu não faço mais, não vou mais roubar". 



    Tenho, assim, que se encontram presentes indícios suficientes da autoria delitiva, sendo possível que TIAGO, ROBSON e DIEGO tenham, de fato, agredido sucessivamente o ofendido PAULO CESAR, em razão do fato de este reiteradamente furtar objetos dos moradores do Bairro Santa Marta para sustentar o seu vício em entorpecentes, de modo que não se mostra possível a pretendida despronúncia, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo efetivamente competente para o exame do mérito da querela e para dirimir a controvérsia existente entre as teses acusatória e defensiva. 



    Em resguardo às razões defensivas, destaco que não como afastar, ao menos nesta fase processual, o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o resultado morte obtido. 



    Isso porque, ainda que não tenham sido encontradas de lesões traumáticas ou anatomopatológicas que por si só explicassem a causa morte do ofendido, o Auto de Necropsia é claro ao apontar que o falecimento de PAULO CESAR ocorreu por uma combinações de fatores, asseverando ainda este apresentava sinais gerais de asfixias, como sangue líquido, congestão visceral, equimoses sub-pleurais e sub-pericárdicas, bem como diversas escoriações pelo corpo. O Sr. Perito chegou a afirmar que "as lesões com predominância em hemicorpo esquerdo podem estar relacionadas à queda sobre esse lado do corpo ou à agressão frente a frente por um agressor destro", acrescentando que "as lesões internas em região do pescoço sugerem que um trauma nessa região tenha contribuído para a morte". 



    Não há como excluir, portanto, que os choques de arma de energia conduzida “Taser” e as agressões perpetradas pelos acusados no interior da fábrica, contribuíram para a morte do ofendido, especialmente diante do fato de que esta ocorreu em um intervalo de aproximadamente duas horas após PAULO CESAR conseguir fugir do interior da fábrica. 



    Urge assentar, ainda, que, mesmo que se considere que as lesões traumáticas mais severas tenham sido ocasionadas pela queda da caixa d'agua, a escalada até esse ponto foi a alternativa usada pelo ofendido, diante das supostas agressões a que havia sido submetido, consumando-se em seguida o trauma vasovagal. 



    Também não se pode esquecer, por princípio, que o ofendido foi mantido sob custódia mesmo sem que se estivesse presente qualquer das hipóteses de prisão em flagrante, diante de uma suposta delação por ele realizada, não sem antes ter sido submetido ao emprego de arma teaser. Seguiu-se longo período de contenção após a não confirmação da delação, tendo o ofendido sido mantido sob custódia até o retorno ao local do suposto furto, ocasião na qual um dos moradores ratificou o emprego de violência. 



    E, mesmo diante do quadro de ausência de razão para se ver preso, o ofendido foi mantido em custódia e acabou, em nítida manobra de desespero, subindo a caixa d’água, de onde despencou. Era exigível, naquele instante, que o suspeito preso tivesse sido conduzido a um local adequado para atendimento médico, circunstância que sequer foi cogitada pela guarnição e que, mesmo não contemplada como concausa do óbito, revela a falta de cuidado e zelo com a pessoa posta sob custódia. 



    No ponto, recorde-se que os acusados, sem exceção, eram agentes do Estado, que conscientemente colocaram sob custódia um cidadão que não poderia ser preso em flagrante, situação que permaneceu por horas e que deve ser o mais transparente possível. O que se observou, ao contrário, é que a vítima, usuária de crack e suspeito de fazer furtos na região, foi tratada sem a transparência adequada, sofrendo traumas sucessivos que podem, no mínimo, ter contribuído para o resultado morte, ainda que outras concausas, relacionadas a sua condição precária de saúde, possam ter contribuído para esse infeliz resultado. 



    Desta feita, à míngua de prova irretorquível de ausência de prova da autoria na pessoa dos réus, ou mesmo da relação de causalidade entre a ação de contenção e o resultado letal, não há que se cogitar em despronúncia, uma vez que a dúvida, neste momento processual, assim como as questões intrincadas acerca da definição jurídica do fato em apreciação, devem ser solvidas pelo Júri Popular, competente para aprofundar-se no exame da prova. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial.



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03).



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.



    3. Aí segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária que pode bastar à condenação mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado.



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente